Tribunal: STF
Processo: HC 198395
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 639.973/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 26/1/1979) foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
    Colhe-se da sentença condenatória (Doc. 4, fls. 3-4): 
    O réu José Carlos de Sousa Afetal Júnior, agindo em concurso com outras pessoas não identificadas e mediante grave ameaça e violência exercida com arma, tentou subtrair dinheiro pertencente à União de Bancos Brasileiros S/A – UNIBANCO, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, sendo que da violência empregada também não resultou na morte de vigilantes da agência bancária por circunstâncias alheias a sua vontade. 
    O próprio réu assim o confessa. Afirma que entrou na agência bancária apontada na denúncia com seus comparsas para roubá-la. Houve reação dos vigilantes e troca de tiros, sendo preso. 
    Interpostos recursos de apelação, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial, para majorar as penas a dezenove anos, cinco meses e dez dias de reclusão (Doc. 5).
    Contra esse acórdão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. É descabido o exame por esta Corte de matéria já devidamente apreciada, em nova impetração que reitera a insurgência. 
    2. Na hipótese, a irresignação manifestada no presente habeas corpus foi tema já suscitado no HC 518.622/SP, anteriormente impetrado pelo paciente. Naquela oportunidade, esta Corte concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal quanto ao ponto, uma vez que a multirreincidência justifica a preponderância da respectiva agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, não sendo hipótese de integral compensação. 
    3. Agravo desprovido 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja atenuada a pena, compensando a confissão do Paciente com a sua reincidência. 
    É o relatório. Decido. 
    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que indeferiu liminarmente Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 518.622/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 
    Por outro lado, é possível verificar que o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela suficiência dos fundamentos a respeito da preponderância da agravante da reincidência, nos autos do mencionado HC 518.622/SP, com arrimo nos seguintes fundamentos:
    Assim, extrai-se que a atenuante da confissão espontânea foi efetivamente reconhecida, razão pela qual o impetrante/paciente carece de interesse de agir em relação ao respectivo reconhecimento. 
    Além disso, o incremento da pena foi resultante da sua multirreincidência, a qual é confirmada pelos documentos de e-STJ fls. 41/58. 
    Cumpre consignar, por oportuno, que a multirreincidência justifica a preponderância da respectiva agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, não sendo hipótese de integral compensação. 
    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que, a teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão (RHC 118107, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2014). Precedentes: RHC 135819, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/6/2018; RHC 110727, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/5/2012; HC 105.543, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/5/2014; RHC 120.677, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014; HC 112.830, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012; HC 108.138, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 14/12/2011). 
    Portanto, se a simples reincidência é considerada preponderante, não há ilegalidade de se conferir maior relevo à multiplicidade de processos capazes de gerá-la (HC 143877, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 15/9/2017). 
    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).
    Em conclusão, por encontrar guarida na jurisprudência desta CORTE, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente